Tribunal: TJMT
Processo: 1015318-80.2024.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015318-80.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RITA ADILES DE PINHO XAVIER - CPF: 001.850.291-16 (APELANTE), FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA - CPF: 958.705.981-68 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. apelação cível. contrato de consórcio. cobrança indevida de seguro de vida. venda casada. repetição do indébito em dobro. dano moral não configurado.
recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou a nulidade da cobrança de seguro de vida incluída no contrato de consórcio firmado entre as partes, determinou a abstenção de cobranças futuras a esse título e condenou a Apelante à restituição simples das quantias pagas indevidamente. Na sentença, o Juiz singular afastou os pedidos de repetição em dobro do indébito e de indenização por danos morais e fixou honorários advocatícios divididos proporcionalmente entre as partes, diante da sucumbência recíproca.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da cobrança indevida de seguro não contratado; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em virtude de cobrança irregular.

iii. razões de decidir

3. A restituição em dobro do indébito é devida quando a cobrança indevida não se reveste de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo presumida a má-fé do fornecedor, salvo prova em contrário.

4. A administradora do consórcio não logrou demonstrar engano escusável, tampouco comprovou a autorização válida da consumidora para a contratação do seguro de vida, o que configura venda casada e contrariedade à boa-fé objetiva.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a repetição em dobro mesmo quando não configurado dolo, pois basta a ausência de justificativa plausível para a cobrança.

6. A cobrança indevida de valores sem autorização, por si só, não configura automaticamente dano moral, é necessária a demonstração de abalo relevante à esfera extrapatrimonial, o que não se verificou no caso concreto.

7. A situação vivenciada pela Apelante não ultrapassa os limites dos meros aborrecimentos cotidianos, motivo pelo qual não enseja indenização por danos morais.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é devida quando comprovada a cobrança indevida de valores sem autorização válida e inexistente engano justificável. 2. A inclusão de seguro de vida não contratado nas parcelas de consórcio configura venda casada e afronta à boa-fé objetiva. 3. A cobrança indevida, por si só, não gera automaticamente dever de indenizar por danos morais, é indispensável a prova de lesão relevante à esfera da personalidade.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1015318-80.2024.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rita Adiles de Pinho Xavier
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais movida em face de
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconheceu a nulidade da cobrança do seguro de vida inserido no contrato de consórcio firmado entre as partes e impediu Requerida de exigir quaisquer valores a esse título nas parcelas vincendas.

Determinou, ainda, a restituição simples das quantias indevidamente pagas pela Autora, desde a primeira parcela até a efetiva suspensão da cobrança.

Por fim, ante a sucumbência recíproca, fixou o dever de ambas as partes arcarem, em igual proporção (50% para cada), com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que a sentença merece reforma porque o Julgador
a quo
deixou de condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, mesmo diante da violação reiterada aos direitos da consumidora e dos prejuízos emocionais e financeiros suportados.

Acentua que o desconto irregular e persistente de valores em seu orçamento comprometeu a tranquilidade e planejamento financeiro, configura lesão à dignidade do consumidor, logo, faz jus à compensação moral.

Defende que a repetição do indébito deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pois a conduta da Apelada não se reveste de engano justificável, uma vez que foi alertada diversas vezes acerca da cobrança irregular e permaneceu inerte, insistindo na prática abusiva.

Sob tais argumentos, requer a reforma da sentença nos capítulos impugnados.

Contrarrazões no ID. 319151896.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Rita Adiles de Pinho Xavier
ajuizou Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais movida em face de
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

Na petição inicial, narrou ter celebrado contrato de consórcio com a Requerida, com o intuito de adquirir um automóvel.

Explicitou que as parcelas mensais foram ajustadas em R$ 521,08 (quinhentos e vinte e um reais e oito centavos), entretanto, passou a sofrer descontos indevidos referentes a seguro de vida, cujo serviço jamais contratou.

Mencionou que no próprio contrato consta que a adesão ao seguro é opcional, mas ainda assim o valor foi incluído nas cobranças mensais.

Com esses argumentos, requereu a declaração de nulidade da cobrança do seguro de vida, repetição do indébito, em dobro, e indenização por danos morais.

Apresentada a defesa e a réplica, o Juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconheceu a nulidade da cobrança do seguro de vida e impediu a Requerida a de exigir quaisquer valores a esse título nas parcelas vincendas.

Determinou a restituição simples das quantias indevidamente pagas pela Autora, desde a primeira parcela até a efetiva suspensão da cobrança.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, compeliu ambas as partes arcarem, em igual proporção (50% para cada), com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

No Recurso,
Rita Adiles de Pinho Xavier
alega que a sentença merece reforma porque o Julgador singular não condenou a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, mesmo diante da ofensa reiterada aos seus direitos e dos prejuízos emocionais e financeiros por ela suportados.

Acentua que o desconto irregular e persistente de valores em seu orçamento comprometeu a tranquilidade e planejamento financeiro; logo, configura lesão à sua dignidade e enseja a compensação moral.

Defende que a repetição do indébito deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pois a conduta da Apelada não se reveste de engano justificável, uma vez que foi alertada diversas vezes acerca da cobrança irregular e permaneceu inerte, insistindo na prática abusiva.

Sob tais argumentos, requer a reforma da sentença nos capítulos impugnados.

O ponto central da controvérsia recursal reside na definição acerca da natureza da repetição de indébito, se simples ou em dobro, diante da inexistência de relação jurídica válida que lastreasse a cobrança do seguro de vida sob as parcelas mensais do contrato de consórcio celebrado entre as partes.

Importante frisar, desde logo, que a sentença reconheceu expressamente a abusividade da cobrança e, nesse ponto, não foi impugnada pela Requerida/Apelada.

Sobre a repetição de indébito, o parágrafo único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, assegura ao consumidor o direito à restituição em dobro do valor pago indevidamente, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo engano justificável.

A norma consagra, portanto, uma presunção relativa de má-fé na cobrança indevida, que apenas pode ser afastada mediante prova cabal de que o equívoco decorreu de erro escusável, ônus que incumbia ao fornecedor do serviço bancário, o qual, todavia, não logrou êxito em demonstrá-lo.

De rigor anotar que, conforme a jurisprudência mais recente e consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de a cobrança indevida ter origem em conduta não dolosa não elide a aplicação da restituição em dobro, se verificada a ausência de justificativa plausível.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 1907091 PB 2021/0163467-8, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 31/03/2023). (sem destaque no original)

No caso, é incontroverso que inserção do seguro de vida nas parcelas do consórcio aderido pela Apelante ocorreu sem autorização válida (venda casada), fato que, não só evidencia a ausência de relação jurídica legítima, mas também afronta o dever de informação e a boa-fé objetiva, ambos pilares do sistema de proteção do consumidor.

Diante disso, forçoso reconhecer o direito à restituição em dobro da quantia indevidamente cobrada, nos termos do dispositivo legal supracitado.

Em casos semelhante, decidiu os Tribunais Estaduais:

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CONSÓRCIO - SEGURO DE VIDA - VENDA CASADA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - MEROS ABORRECIMENTOS.
A vinculação entre o seguro e o contrato de consórcio configura venda casada quando não há comprovação de que foi dada oportunidade ao consumidor para realizar ou não a contratação. A repetição em dobro do indébito depende de prova de má-fé, o que não ocorre quando a cobrança é embasada em contrato celebrado entre as partes.
Meros aborrecimentos não podem ser objeto de indenização por dano moral, pois este apenas se configura quando acarreta sofrimento além do normal. V .v. As cobranças indevidas posteriores a 30/03/2021 devem ser restituídas de forma dobrada, consoante definido pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021) (TJ-MG - Apelação Cível: 50156547620238130525, Relator: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 31/10/2024, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/11/2024). (sem destaque no original)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VENDA CASADA. COBRANÇA DE SEGURO NÃO SOLICITADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 4. Comprovada a cobrança de seguro sem opção efetiva de escolha pela consumidora, configura-se venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, impondo-se a restituição dos valores pagos indevidamente, de forma dobrada, à luz do art. 42, p.u ., do mesmo diploma. (...) (TJ-MT - Apelação Cível: 10011054720218110011, Relator.: Tatiane Colombo, Data de Julgamento: 28/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2025).

Nesse capítulo, portanto, a sentença comporta reforma.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, a sua improcedência deve ser mantida.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a cobrança indevida, por si só, não configura automaticamente violação à esfera extrapatrimonial, é necessário demonstrar que tal lesão é relevante à dignidade da pessoa humana, a exemplo de exposição vexatória, ameaça à subsistência ou angústia psíquica anormal, o que não se verifica nos autos.

A mera frustração, ainda que derivada de prática abusiva (venda casada de seguro de vida), deve ser analisada com parcimônia, sob pena de banalização do instituto do dano moral.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. REVER. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral
in re ipsa
em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes.
2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da inexistência do dano moral no caso demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2096338 SP 2023/0328255-6, Relator.: Ministro João Otávio de Noronha, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 28/02/2024). (sem destaque no original)

Na hipótese, repito, inexiste qualquer elemento que comprove abalo à imagem, à honra, à integridade psíquica ou qualquer outro bem jurídico da esfera da personalidade da Apelante. Os transtornos narrados situam-se no plano dos meros dissabores cotidianos, insuscetíveis de gerar reparação pecuniária por dano moral.

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial ao
Recurso
, reformo em parte a sentença e determino a restituição, em dobro, das quantias indevidamente pagas pela Autora/Recorrente. Demais capítulos da sentença permanecem hígidos.

Ao caso não se aplica a majoração dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025